Tribunal: TJES
Processo: 5010496-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010496-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONICE DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO INFORMADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010496-59.2024.8.08.0035
Recorrente: CLEONICE DA SILVA OLIVEIRA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO INFORMADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA, EM PETIÇÃO INICIAL, INFORMA QUE NÃO CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO REQUERIDO, FATO QUE TERIA OCASIONADO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, SUSPENSÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO, TRAZ A INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE A CONTRATAÇÃO É EXISTENTE, VÁLIDA E EFICAZ FRENTE AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO PELA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ASSINADA PELA PARTE. SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, ANULANDO A R. SENTENÇA PROFERIDA A FIM DE QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ARGUI PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MAIS, REITEROU A TESE DE REGULARIDADE DO CONTRATO, PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
AFASTO AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ISSO PORQUE, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, RENOVA-SE, MENSALMENTE, ENQUANTO OCORREREM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. TAMBÉM NÃO HÁ FALAR EM DECADÊNCIA. DA LEITURA DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE O CASO DOS AUTOS NÃO É DE DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, DE MODO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 26 DO CDC.
(7). MÉRITO.
A AUTORA/RECORRENTE ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, HÁ NOS AUTOS PROVA ROBUSTA QUE INDICAM QUE A REQUERENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO, POIS AS FATURAS COLACIONADAS PELO DEMANDADO DEMONSTRAM QUE OS ÚNICOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA CONSUMIDORA FORAM OS RELATIVOS AO “SAQUE” (R$ 1.361,00), ALÉM DOS ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS. ADEMAIS, VISLUMBRO QUE O SAQUE MENCIONADO FOI, EM VERDADE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE REALIZADOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ID. 12890962). DA ANÁLISE DAS FATURAS, VÊ-SE QUE, EM REGRA, O VALOR DOS ENCARGOS SUPERA, MÊS A MÊS, O VALOR DO DESCONTO, DEMONSTRANDO, EFETIVAMENTE, QUE A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO JAMAIS SERIA REALIZADA POR MEIO DO VALOR OBJETO DA CONSIGNAÇÃO. É NATURAL, DIGA-SE, QUE UM IDOSO NÃO COMPREENDA, CORRETAMENTE, OS CONTORNOS DA CONTRATAÇÃO E, COM ISSO, ACABE TENDO A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE AS QUANTIAS DESCONTADAS SE REFEREM AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. ADEMAIS, O RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E A NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SERVE COMO ELEMENTO DE PROVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO TINHA COMPREENSÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS DE UM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. O ERRO EM QUE SE PÕE A CONSUMIDORA SE EVIDENCIA QUANDO SE PACTUA UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA EVENTUAL SAQUE SENDO QUE ESTE NUNCA OCORREU PORQUE O CONSUMIDOR NÃO UTILIZOU O CARTÃO PARA OBTER O VALOR, MAS, EFETIVAMENTE, O NUMERÁRIO FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA. INCLUSIVE, A PRÁTICA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A REALIZAÇÃO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E NÃO POR MEIO DE SAQUE COM O CARTÃO, FOI CONSIDERADA COMO UMA DISTORÇÃO PELA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA 28/2020. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDOR ANÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. ASSIM, DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS, ENTENDO QUE O FORNECEDOR NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE INFORMAÇÃO QUE LHE INCUMBIA, TORNANDO NULA A CONTRATAÇÃO, DANDO ENSEJO, CONSEQUENTEMENTE, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. LOGO, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, DEMONSTRADO O ERRO NA CONTRATAÇÃO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, FORMULADO NA INICIAL. O CONTRATO, ASSIM, É NULO DE PLENO DE DIREITO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 51, IV E XV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER CANCELADOS OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, BEM COMO LIBERADA A SUA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO, COM A EXCLUSÃO DO ALUDIDO CARTÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, DIANTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS DOS PROVENTOS DA RECORRIDA CONSTITUI MEDIDA QUE SE IMPÕE. REGISTRE-SE QUE, DE FATO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
CONTUDO, ESSE ENTENDIMENTO FOI ALTERADO, NOTADAMENTE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, NO QUAL A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).
ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, DE MODO QUE DEVERÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES, QUANTO AOS VALORES ANTERIORES AO PERÍODO SUPRACITADO. DESSARTE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DO AUTOR. QUANTO AO DANO MORAL ENTENDO QUE SE AFIGURA PRESENTE PELO FATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM CLARO DESCOMPASSO COM O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES ADEQUADAS, INDUZIR A CONSUMIDORA A ERRO, FORNECENDO SERVIÇO MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE POR ELA PRETENDIDO. POR TAL MOTIVO, ENTENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FIXAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS SE REVELA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
CANCELAR

O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DA AUTORA JUNTO AO REQUERIDO E TODO E QUALQUER DÉBITO DELE DECORRENTE;
B)
DETERMINAR
AO RÉU QUE PROMOVA, JUNTO AO INSS, A IMEDIATA EXCLUSÃO DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA E A CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DE SUA MARGEM CONSIGNÁVEL, SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA EM MOMENTO OPORTUNO;
C)
CONDENAR
AO PAGAMENTO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, DE FORMA DOBRADA APENAS A PARTIR DE MARÇO DE 2021, A SEREM APURADOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES, QUANTO AOS VALORES ANTERIORES AO PERÍODO SUPRACITADO;
D)
CONDENAR
O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL, SOBRE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS INCIDIRÁ JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
E, SOBRE O VALOR DOS DANOS MATERIAIS INCIDIRÁ CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO E, A PARTIR DE ENTÃO, JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM”
(TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020);
E)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO O VALOR DE R$ 1.361,00. TAL QUANTIA DEVERÁ SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)